Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-67.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-67.2021.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800099-67.2021.8.14.0055

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA

ADVOGADA: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – OAB/PA 28427

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: SABRINA SAID DAIBES DE AMORIM SANCHEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pela alegada construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de dano ambiental, sustentando que as intervenções realizadas foram de baixo impacto e que os relatórios técnicos juntados aos autos não constataram degradação na APP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e um dano efetivo ou um risco concreto e intolerável ao meio ambiente;

4. Os relatórios técnicos produzidos tanto pelo órgão ambiental municipal quanto pelo próprio Ministério Público concluem pela ausência de supressão de vegetação, de lançamento de esgoto ou de outras formas de degradação ambiental na Área de Preservação Permanente (APP);

5. A construção de estruturas de baixo impacto, com dispensa de licenciamento pelo órgão municipal competente e fora dos limites legais da APP, afasta a obrigação de elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A obrigação de elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pressupõe a existência de dano ambiental efetivo, o qual não se configura quando os relatórios técnicos dos órgãos competentes atestam a ausência de degradação em Área de Preservação Permanente (APP).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença (Id. 26894697) proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu a elaborar, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Área de Preservação Permanente situada na Travessa Major Inácio Neto, Bairro Vila Nova, em frente ao residencial Castanheira, às margens do Rio Guamá, com a observância integral das orientações contidas na Análise Técnica n° 479/2021 – GATI/MPPA.

Nas razões recursais (Id. 26894699), o apelante arguiu a desproporcionalidade da medida e a ausência de comprovação de dano ambiental, visto que nenhuma degradação na APP foi relatada na análise técnica do Ministério Público. Argumentou que

a simples construção em APP não faz presumir a ocorrência de dano ambiental e necessidade de plano de recuperação, tratando-se de modificações de baixo impacto ambiental, como construção de maloca, trapiche e passarela. Afirmou, ainda, que já realizou compensação ambiental, mediante doação de R$ 500,00 (quinhentos reais) em mudas de palmeira imperial e plantio de 30 mudas de açaí na área. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 26894704).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 27625713), ratificou os termos das contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 26894539), o Ministério Público alegou a ocorrência de agressão à vegetação nativa, com a derrubada de espécies arbóreas e a existência de madeira serrada às margens do corpo hídrico, aterramento da área, construção de mureta e tubulação de esgoto adentrando na APP, sem prévia autorização do órgão ambiental.

As alterações na área são comprovadas pelos registros fotográficos de Id. 26894540, p. 11-17, pelas notas técnicas de Id. 26894541, Id. 26894543 e Id. 26894544 e pelo relatório de fiscalização de Id. 26894542, p. 5 e seguintes, todos também instruídos com imagens.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no ofício de Id.

26894556, concluiu que “
a área construída está fora dos limites de 100 metros do leito do Rio, estabelecida pelo código florestal, Lei 12.651/ 2012, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura
”, bem como que “
não houve degradação ambiental ou execução de atividade altamente poluidora que gere impacto ambiental significativo em APP, que culmine na suspensão da obra para execução de um plano de recuperação de área degradada (PRAD)
”.

A conclusão do órgão ambiental é corroborada pelas informações da nota técnica de Id. 26894560.

Consta, além disso, que o município declarou a dispensa de licenciamento ambiental para a construção efetuada pelo réu (Id. 26894671).

Também o órgão ministerial, em análise técnica detalhada, verificou que:

“...
não foi identificado nenhum dano na vegetação da área de APP, como a supressão de espécies arbóreas de médio e/ou grande porte para a instalação dessas estruturas, não foi observado em nenhum local resquício de corte de madeira (tronco, raiz) que indicasse ter ocorrido supressão de vegetação nativa e/ou exótica na área de APP
.
No entanto, o fato de ter sido instalado estruturas nesse ambiente, e sendo esses de uso restrito, entende-se da necessidade de adotar medidas de monitoramento desse ambiente, observando se as intervenções e uso permanente dessas estruturas estejam causando algum tipo de degradação que deva ser corrigida;

Quanto a disposição de resíduos de madeira que teriam sido identificados anteriormente na área de APP. Pela ocasião da vistoria “in loco” não foi observado a disposição irregular de nenhum tipo de resíduos sólidos na área de APP ou mesmo em nenhum outro local da área vistoriada;

Em relação ao lançamento de esgoto, a informação dada pelo proprietário e, conforme o observado, é de que o lançamento desses efluentes é feito através do sistema da rede pública. Não foi identificado qualquer indicativo de que haja lançamento de esgoto para o corpo hídrico pela residência;

A única mureta encontrada no local, está recuada a aproximadamente 105 metros da margem do Rio Guamá, ou seja, fora da área de APP
” (Id. 26894691, p. 26).

Desse modo, as informações dos autos sustentam os argumentos do apelante no sentido de que a construção por ele realizada não causou impacto significativo sobre área de preservação permanente e foi autorizada pelo órgão ambiental municipal, não restando comprovada a necessidade de plano de recuperação.

A responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e um dano efetivo ou risco intolerável ao ecossistema, elementos que não se verificam no presente caso, tendo em vista que a parte ré se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo da pretensão ministerial.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação. Sem custas pelo Ministério Público. Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7.347/1985).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026